Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-05.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALVARO DENIS CENI SCOLARO
Órgão julgador: RECORRENTE: ALVARO DENIS CENI SCOLARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600186-05.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600186-05.2020.6.16.0103
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600186-
05.2020.6.16.0103 (DRAP 0600167-96.2020.6.16.0103), que julgou improcedente a impugnação e
deferiu o registro de candidatura de Claudia Regina Ribeiro Brun para disputar o cargo de
Vereadora de Chopinzinho/PR, com número 40999 e nome "Claudia Brun". (Ação impugnação ao
registro de candidatura pelo Álvaro Scolaro em face de Claudia Regina Ribeiro Brun para disputar
o cargo de vereadora, pelo Partido Socialista Brasileiro- PSB, sob a alegação de que a candidata
não está filiada à partido político, razão pela qual não preenche condição de elegibilidade prevista
no art. 14 da Constituição da República, bem como que o pedido só foi feito para atender a cota de
gênero, configurando fraude à legislação eleitora). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALVARO DENIS CENI SCOLARO (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
CLAUDIA REGINA RIBEIRO BRUN (RECORRIDO)
VALMIR ALVES DE RAMOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19694
766
17/11/2020 18:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.199
RECURSO ELEITORAL 0600186-05.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ALVARO DENIS CENI SCOLARO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: CLAUDIA REGINA RIBEIRO BRUN
- OAB/PR88483
ADVOGADO: VALMIR ALVES DE RAMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. SEM PROVAS
BILATERAIS. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.
1. Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE quando não existem provas
não unilaterais da filiação partidária.
2. No caso concreto, as provas juntadas são todas unilaterais.
3. Recurso conhecido e dado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 19694766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718060527500000019072842
Número do documento: 20111718060527500000019072842

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo juízo da
103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho que julgou improcedente a impugnação de registro
de candidatura apresentada por Álvaro Scolaro, em face de Claudia Regina Ribeiro
Brun, para concorrer ao cargo de vereadora.
O candidato a prefeito de Chopinzinho Álvaro Scolaro impugnou o pedido
de registro de candidatura de Claudia Regina Ribeiro Brun alegando que a candidata
não está filiada à partido político, bem como que o pedido só foi feito para atender à
cota de gênero, configurando fraude à legislação eleitoral. O juízo de origem julgou
improcedente a impugnação por considerar que a ficha de filiação assinada pela
candidata e pelo presidente do partido é suficiente para demonstrar a filiação
tempestiva da eleitora, tendo em vista que a filiação partidária pode ser comprovada por
vários meios, não apenas pelo sistema de filiação do TRE, pois a análise pode ser feita
por outros elementos, como autorizam o art. 28, parágrafo único da Resolução 23.609 e
a Súmula 20 do TSE (id. 14309816)
Em suas razões recursais (id. 14310066), Álvaro Scolaro aduz que é
incontroverso que a recorrida não se encontra na lista de filiados cadastrada no sistema
FILIA, fato reconhecido pela própria em sede de contestação. Aponta que não obstante
a recorrida alegar a possibilidade de apresentação de outras provas de filiação
partidária, amparando-se na Súmula 20 do TSE, tal disposição deve ser aplicada na
íntegra tendo em vista que no caso em tela a ficha de filiação apresentada constitui
documento reconhecidamente unilateral e destituído de fé pública.
Pugna ao final pelo provimento do presente recurso para indeferir o registro
de candidatura de Claudia Brun, ante o não preenchimento dos requisitos de
elegibilidade previstos no art. 14, §3º, da Constituição Federal e no art. 9º da Resolução
23.609/19.
Claudia Regina Ribeiro Brun apresentou contrarrazões aduzindo que a
inserção de dados dos candidatos no sistema FILIA busca tão somente viabilizar a
constatação, pela Justiça Eleitoral, do vínculo partidário, já existente, em relação aos
nomes oferecidos, não havendo de se falar em não reconhecimento da filiação ante à
documentação apresentada. Argumenta que a ficha de filiação apresentada não foi
produzida unilateralmente, pois foi devidamente assinada pelo presidente do partido, e
que no caso em tela, por se tratar de norma que restringem direitos, sua interpretação
deve ser analisada caso a caso, buscando sempre ampliar a participação do cidadão no
pleito eleitoral, possibilitando ao eleitor mais opções de candidaturas (id. 14310266).
Ao final, requer o não provimento do recurso para manter a sentença que
deferiu seu pedido de registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso por entender que o documento apresentado pela candidata,
ficha de filiação, não é dotado de fé pública (id. 18521916).
É o relatório.
Num. 19694766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718060527500000019072842
Número do documento: 20111718060527500000019072842

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso eleitoral em
sede de registro de candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária, o que de fato não obsta a análise da filiação por outros meios de
prova.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, a recorrida alega que se encontra filiada ao Partido
Socialista Brasileiro - PSB de Chopinzinho desde 30 de março de 2020 e que por
desídia do partido seu nome não foi encaminhado junto com as listagens oficiais.
A Recorrida apresentou ficha de filiação emitida em 30/03/2020 (ID
14309166) e listagem interna do partido emitida (ID 14309216), nas quais consta
informação de filiação em 30/03/2020, entretanto, esses são documentos produzidos
Num. 19694766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718060527500000019072842
Número do documento: 20111718060527500000019072842

pelo partido e inseridas as informações quanto à data de filiação pelo partido e que não
deixam a esfera partidária, portanto, unilaterais.
Por fim, considerando o exposto e verificando a ausência da condição de
elegibilidade consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, não resta outra
medida que não seja o indeferimento do Registro de Candidatura da recorrida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau e indeferir o
PROVIMENTO
registro de candidatura de CLAUDIA REGINA RIBEIRO BRUN.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600186-05.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ALVARO DENIS CENI SCOLARO - Advogados do(a)
RECORRENTE: DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRIDO: CLAUDIA REGINA
RIBEIRO BRUN - Advogado do(a) RECORRIDO: VALMIR ALVES DE RAMOS - PR88483
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19694766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718060527500000019072842
Número do documento: 20111718060527500000019072842